Tribunal: TJMT
Processo: 0004692-38.2009.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004692-38.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (APELANTE), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CREUZA MARQUES GARCIA - CPF: 550.295.151-00 (APELADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), JOAQUIM DAVID DOS SANTOS - CPF: 079.383.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEZERRA BARROS - CPF: 329.381.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC - 0004692-38.2009.8.11.0004

APELANTE
: MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS

APELADOS
: WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO INVENTARIANTE - HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO POR HERDEIRA NA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA - ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - PRERROGATIVA DO INVENTARIANTE - ARTIGOS 618, I E II, DO CPC - ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS - RECONHECIMENTO DA LICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EVENTUAL FRAUDE OU SIMULAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - LEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA DEFESA DE SUA QUOTA-PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a condição de saúde debilitada da apelante, em tratamento oncológico, há que ser deferido o pedido de gratuidade da justiça para o recurso de apelação, sem prejuízo de posterior reavaliação caso surjam novos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC.

2. O herdeiro possui legitimidade para recorrer na qualidade de terceiro interessado, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do CPC, quando demonstra que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial pode atingir direito de que se afirma titular, como a eventual inclusão de bens na partilha.

3. Compete ao inventariante, nos termos do artigo 618, incisos I e II, do CPC, representar o espólio ativa e passivamente em juízo e administrar os bens do espólio, o que lhe confere a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade das medidas judiciais em nome do espólio.

4. Não configura abuso de direito a desistência de ação anulatória formulada pelo inventariante, com a anuência de outros herdeiros, especialmente quando estes reconhecem expressamente a licitude do negócio jurídico questionado.

5. Eventuais discordâncias entre os herdeiros devem ser resolvidas nos limites das normas que regulam o processo de inventário e partilha, observando-se sempre a legalidade e o equilíbrio na administração do espólio.

6. O herdeiro que entenda ter havido fraude ou simulação em negócio jurídico envolvendo bens do espólio possui legitimidade para ajuizar ação própria visando à proteção de sua quota-parte na herança, independentemente da posição do inventariante ou dos demais herdeiros.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
, na qualidade de terceira interessada,
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
homologou pedido de desistência
formulado pelo inventariante do
ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS
, extinguindo
A
ção
A
nulatória de
A
to
J
urídico
no
0004692-38.2009.8.11.0004
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do C
PC/15
.

A ação originária foi proposta pelo ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS, representado inicialmente pela apelante, então inventariante, em face de WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA e CREUZA MARQUES GARCIA, objetivando a anulação de negócio jurídico de compra e venda de dois imóveis (matrículas no 34.697 e 34.177), sob alegação de simulação e fraude.

Na petição inicial, o ESPÓLIO sustentou que o
de cujus
, com idade avançada (mais de 80 anos) e saúde debilitada, teria sido coagido a assinar documentos, inclusive públicos, que resultaram na transferência de seu patrimônio sem recebimento de qualquer quantia. Para comprovar tal situação, foi juntada escritura pública declaratória lavrada pelo próprio
de cujus
em
01/06/2005
, na qual afirmava ter sido pressionado a realizar as transações imobiliárias.

No curso do processo, a apelante foi removida do cargo de inventariante nos autos do inventário (processo no 0004115-60.2009.811.0004), sendo nomeado em seu lugar JOSÉ TONTIM DOS SANTOS. O novo inventariante, com a anuência dos requeridos e de outros herdeiros (
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS, EULÁLIA DOS SANTOS RAGIOTTO, CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS
e
MARIA DOS SANTOS
), apresentou pedido de desistência da ação.

A apelante, na condição de terceira interessada, manifestou-se contrariamente à desistência, alegando que o novo inventariante estaria agindo em conflito de interesses, uma vez que teria vínculo com o herdeiro
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
, beneficiário dos atos jurídicos contestados na ação. Argumentou ainda que o referido herdeiro teria cedido seus direitos sucessórios ao inventariante, o que configura abuso de direito.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido da terceira interessada e homologou a desistência da ação, fundamentando que compete ao inventariante a condução dos atos de interesse do espólio, sendo sua prerrogativa exclusiva avaliar a conveniência ou oportunidade de adotar medidas em favor do espólio.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente e estar em tratamento oncológico;
a
sua legitimidade como terceira interessada para recorrer;
e
no mérito
,
a configuração de abuso de direito por parte do inventariante ao desistir da ação, uma vez que a procedência do pedido beneficiaria todos os herdeiros, com o retorno dos bens ao patrimônio do espólio.

Por fim, pugna pelo
provimento ao presente recurso de apelação
e, consequentemente, reconhecido o abuso de direito, ensejando na anulação da sentença que homologou o pedido de desistência da demanda formulado pelo inventariante, para que este processo tenha seu devido prosseguimento processamento e julgamento de mérito da lide.

Em contrarrazões, os apelados impugnam o pedido de gratuidade da justiça, argumentando que a apelante, como herdeira do espólio, já recebeu quantias expressivas a título de herança. No mérito, defendem a validade da desistência formulada pelo inventariante com a
anuência dos demais herdeiros, que reconheceram a licitude do negócio jurídico questionado. Sustentam ainda a ilegitimidade recursal da apelante, por apresentar interesse contrário ao do espólio e dos demais herdeiros.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do pedido e
da
impugnação
à gratuidade de justiça

A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser hipossuficiente financeiramente, estar em tratamento oncológico e não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Para comprovar sua situação, juntou documentos médicos que atestam seu tratamento oncológico, incluindo uma nota fiscal de compra de medicamento datada de
03/04/2024
, além de documentos que demonstram estar inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais (
CadÚnico
), ser isenta de declaração de imposto de renda e possuir valores bloqueados em conta bancária em razão de execução fiscal.

Os apelados, por sua vez, impugnam o pedido de gratuidade, argumentando que a apelante, como herdeira do espólio, já recebeu quantias expressivas a título de herança, citando especificamente o recebimento de R$ 569.875,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em pagamento parcial pela venda de um imóvel rural denominado Fazenda Jacuba.

Não é de se olvidar que o
artigo 99, § 3o, do C
PC/15
estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Essa presunção, contudo, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso,
embora os apelados tenham apresentado documentos que indicam que a apelante recebeu valores expressivos provenientes da venda de bens do espólio, a apelante demonstrou estar em tratamento oncológico, o que certamente implica em despesas médicas significativas.

Considerando que a gratuidade da justiça pode ser concedida de forma parcial ou temporária, conforme previsto no artigo 98, § 5o, do
C
pc
/15
, e tendo em vista a situação de saúde da apelante,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça
neste recurso
, sem prejuízo de posterior reavaliação caso surjam novos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Da legitimidade da apelante como terceira interessada

A apelante, embora não mais figure como inventariante do
ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS
, mantém sua condição de herdeira, o que lhe confere interesse jurídico na demanda.

Como cediço, o
artigo 996
e seu parágrafo único,
do C
PC/15
estabelece que
:

“
Art. 996.O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à
apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.

Na hipótese
, a apelante, como herdeira do espólio, tem interesse jurídico na manutenção dos bens que alega terem sido fraudulentamente transferidos, uma vez que a eventual procedência da ação anulatória resultaria no retorno desses bens ao patrimônio do espólio e, consequentemente, na sua inclusão na partilha.

Embora o inventariante seja o representante legal do espólio em juízo, conforme dispõe o artigo 75, inciso VII, do C
PC/15
, isso não afasta a legitimidade do herdeiro para, na qualidade de terceiro interessado, recorrer de decisão que entenda prejudicial aos seus interesses na herança.

Portanto, reconheço a legitimidade da apelante para interpor o presente recurso na qualidade de terceira interessada.

Mérito
recursal

A questão central do recurso consiste em verificar se a desistência da ação formulada pelo inventariante
JOSÉ TONTIM DOS SANTOS
, com a anuência dos requeridos e de outros herdeiros, configura abuso de direito em prejuízo da apelante e demais herdeiros.

O artigo 618, incisos I e II, do C
PC/15
estabelece que incumbe ao inventariante
:

“
Art. 618.Incumbe ao inventariante:

I-
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1
o ;

II-
administrar
o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;
”

Conforme se vê, incumbe ao inventariante
representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.

Essas atribuições conferem ao inventariante a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade das medidas judiciais em nome do espólio.

No caso em comento,
o inventariante, com a anuência de outros herdeiros (
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS, EULÁLIA DOS SANTOS RAGIOTTO, CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS
e
MARIA DOS SANTOS
), manifestou desinteresse no prosseguimento da ação anulatória, reconhecendo a licitude do negócio jurídico questionado.

A apelante, por sua vez, alega que o inventariante estaria agindo em conflito de interesses, uma vez que teria vínculo com o herdeiro
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
, beneficiário dos atos jurídicos contestados na ação, e que este teria cedido seus direitos sucessórios ao inventariante.

Para configurar abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, é necessário que o titular de um direito, ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

“
Art. 187.Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”

Analisando os elementos constantes dos autos, verific
a-se
que a apelante foi removida do cargo de inventariante por decisão judicial, em razão de sua conduta contrária aos interesses do espólio, conforme se depreende da decisão proferida nos autos do
I
nventário no 0004115-60.2009.811.0004
, que aplicou multa à apelante por má-fé processual.

A desistência da ação formulada pelo atual inventariante, com a anuência de outros herdeiros, não configura, por si só, abuso de direito, especialmente considerando que esses herdeiros reconheceram expressamente a licitude do negócio jurídico questionado.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem o alegado conflito de interesses ou que a desistência da ação causaria prejuízo ao espólio. Suas alegações baseiam-se em suposições e na sua interpretação pessoal dos fatos, sem respaldo probatório suficiente.

É importante ressaltar que a ação anulatória foi proposta quando a apelante ainda era inventariante, e sua remoção do cargo, por decisão judicial, transferiu ao novo inventariante a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade das medidas judiciais em nome do espólio.

Portanto,
o inventariante possui ampla discricionariedade na condução dos atos de interesse do espólio, desde que respeitados os limites legais e as determinações judiciais. Eventuais discordâncias entre os herdeiros devem ser resolvidas nos limites das normas que regulam o processo de inventário e partilha.

No caso, não há elementos que indiquem que o inventariante tenha agido com abuso de direito ao desistir da ação, especialmente considerando que sua decisão foi respaldada pela anuência de outros herdeiros.

Portanto, não
se verifica qualquer
ilegalidade na homologação da desistência da ação formulada pelo inventariante, com a anuência dos requeridos e de outros herdeiros.

No mais, a
apelante alega que o negócio jurídico de compra e venda dos imóveis (matrículas no 34.697 e 34.177) foi realizado mediante fraude e simulação, com o intuito de beneficiar apenas um herdeiro (
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
) em detrimento dos demais.

Contudo, essa alegação não foi objeto de análise pelo juízo a quo, que se limitou a homologar a desistência da ação formulada pelo inventariante, sem adentrar no mérito da causa.

Ademais, a própria apelante reconhece que a questão da validade do negócio jurídico seria objeto de discussão no curso da ação anulatória, que foi extinta sem resolução do mérito em razão da desistência homologada.

Logo,

é i
mportante ressaltar que, caso a apelante entenda que houve fraude ou simulação no negócio jurídico, poderá ajuizar ação própria para discutir essa questão, na qualidade de herdeira, independentemente da posição do inventariante ou dos demais herdeiros.

D
iante de todas as circunstâncias
, não havendo elementos que indiquem abuso de direito ou conflito de interesses que justifiquem a reforma da sentença recorrida
, não há como acolher a tese recursal
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, m
ajoro os honorários advocatícios em favor dos apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do C
PC/15
,
com observância no artigo 98, § 3o
,
do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025